Tribunal: TJBA
Processo: 8126594-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126594-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO
AO AUTOR
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor idos
o
, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro e indenização por danos morais, fundados na contratação fraudulenta de empréstimo consignado supostamente realizado com a instituição financeira ré.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber se (i) houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado e (ii) se, em caso de fraude, é devida a reparação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3.
Trata-se de relação de consumo, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e aplicação do Tema 1.061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da contratação.

4.
Ausente nos autos comprovação inequívoca da manifestação de vontade da
parte
autora, sendo insuficiente a
selfie
apresentada como assinatura eletrônica.

5.
Configurada falha na prestação do serviço, autorizando a declaração de nulidade do contrato, com restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC) e indenização por danos morais.

6.
Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00,
em observância aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da
Quinta
Câmara
Cível.

7. Autorizada a compensação, pelo
b
anco
a
pelado, dos valores efetivamente depositados na conta
da autora
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/12/2021 (Tema 1.061); STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apel. Cív. nº 8000001-21.2020.8.05.0198, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 20/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.